Tribunal: TJSP
Processo: 2386842-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais e materiais - Decisão de origem que indeferiu tutela de urgência, sob o fundamento de que o pedido se confunde com o mérito e demanda instauração de contraditório - Alegação de descumprimento contratual, má-fé dos agravados e vícios ocultos no veículo - Tutela de urgência que, ao buscar a rescisão contratual, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais e materiais - Decisão de origem que indeferiu tutela de urgência, sob o fundamento de que o pedido se confunde com o mérito e demanda instauração de contraditório - Alegação de descumprimento contratual, má-fé dos agravados e vícios ocultos no veículo - Tutela de urgência que, ao buscar a rescisão contratual, a devolução de valores, a restituição de bens e a condenação em danos morais, configura esgotamento do mérito da demanda, inviável sem a prévia instauração do contraditório - Necessidade de análise probatória aprofundada para apuração de irregularidades na formalização do contrato de compra e venda do veículo - Ausência de elementos que comprovem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Risco de irreversibilidade da medida - Decisão mantida - Recurso desprovido.